Tribunal: TJES
Processo: 0000931-51.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-51.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: ARLETE TONAN FONTANA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com servidora e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.
2. A servidora contratada temporariamente teve vínculos sucessivamente prorrogados, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das contratações e condenar o Município ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) as sucessivas prorrogações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando nula a contratação, e (ii) se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS ao trabalhador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, requisitos não observados diante das prorrogações sucessivas dos vínculos.
6. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7. O pagamento do FGTS evita o enriquecimento sem causa da Administração e constitui efeito jurídico residual do contrato nulo.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e acarreta a nulidade da contratação. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, incs. II, IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000931-51.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA: ARLETE TONAN FONTANA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com servidora e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.
2. A servidora contratada temporariamente teve vínculos sucessivamente prorrogados, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das contratações e condenar o Município ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) as sucessivas prorrogações de contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando nula a contratação, e (ii) se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS ao trabalhador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, requisitos não observados diante das prorrogações sucessivas dos vínculos.
6. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7. O pagamento do FGTS evita o enriquecimento sem causa da Administração e constitui efeito jurídico residual do contrato nulo.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e acarreta a nulidade da contratação. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, incs. II, IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por
ARLETE TONAN FONTANA
em face do

MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE KENNEDY
. Narra a autora, em suma, que foi contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

Em sede de contestação às págs. 76/103 do arquivo digital, a Municipalidade argui preliminarmente a prescrição do direito requerido. No mérito, sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença às págs. 128/135 do arquivo digital, que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, 1, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 25/06/2013 (parcelas anteriores a esta data, foram atingidas pela prescrição) a 31/12/201, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária à partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário).

Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ. Consigno que o questionamento da base de cálculo deverá ser objeto em eventual impugnação a ser ofertada na fase de cumprimento de sentença. Transitado em julgado e inexÏstindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários.

A municipalidade interpôs recurso inominado (ID. 17098921), sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação do contraditório e ampla defesa. No mérito, sustenta a constitucionalidade e legalidade da contratação,
inaplicabilidade ao caso do disposto pelo STF no RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS e inaplicabilidade do disposto no Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 17098921), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa (ID 17098921- pág. 05/13). O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

No caso, a alegação de cerceamento está fundada em
“(...) a instrução processual, nesse cenário, é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, devendo realizar-se a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da Autora/Recorrida, depoimento das testemunhas indicadas pelo Município que são diretamente ligadas a contratação da Autora/Recorrida, para demonstrar a legalidade da contratação, e necessidade temporária da contratação e o excepcional interesse público que a mesma atendia. (...)”.

Todavia, eventual comprovação poderia/deveria ter sido feita documentalmente na inicial/contestação, o que não se verificou.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, sendo caso de
REJEIÇÃO
da preliminar.

Não existindo outras questões preliminares, passo ao exame da matéria de mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso, os documentos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante contrato temporário, para a função de técnica de enfermagem, que ultrapassou o período razoável, ou seja, mais de três anos de duração (Declaração de Tempo de Serviço -pág. 48/63 do arquivo digital), sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado. Veja-se:

03/06/2013 a 31/05/2015

01/06/2015 a 31/05/2017

02/06/2017 a 02/07/2017

03/07/2017 a 23/05/2018

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Outro não foi o entendimento do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8 .036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017)

Concluo, portanto, que ao contrário do que alegado pela parte recorrente, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS, bem como se aplica o disposto no Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)